Tribunal: STF
Processo: MI 6938
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. CANDIDATURA AVULSA (SEM FILIAÇÃO PARTIDÁRIA) EM ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. AUSÊNCIA DE NORMA DE ESTATURA CONSTITUCIONAL IMPOSITIVA DO DEVER DE LEGISLAR, NOS MOLDES PRETENDIDOS PELO AGRAVANTE, QUE DETERMINA O INSUCESSO DA IMPETRAÇÃO.



    1. Não há falar em lacuna técnica suscetível de colmatação em mandado de injunção, à míngua de norma de estatura constitucional impositiva do dever de legislar sobre o registro de candidatura avulsa (sem filiação partidária) em eleições majoritárias. Precedentes desta Suprema Corte.



    2. A controvérsia sobre a admissibilidade de candidatura avulsa em eleição majoritária, à luz do cotejo do art. 23 do Pacto de São José da Costa Rica com o previsto no art. 14, § 3º, da Constituição da República e na Lei nº 9.096/1995, é objeto de exame por esta Casa na via própria, considerado o decidido em questão de ordem no ARE nº 1.054.490, reautuado como RE nº 1.238.853, paradigma do tema nº 974 da repercussão geral (“possibilidade de candidaturas avulsas para pleitos majoritários”).



    3. Agravo interno conhecido e não provido.